Tribunal: CARF
Processo: 10640.001887/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001887/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.590 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SELMA COIMBRA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade dos atos administrativos são as estabelecidas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, descabe a arguição de nulidade pela
ausência de fundamentação legal do respectivo ato, ainda mais quando o
mesmo foi devidamente fundamentado e motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Asseguradas todas as oportunidades para o contribuinte apresentar as suas
razões de defesa, no processo administrativo, não haverá cerceamento ao
direito de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, é aplicada quando ficar devidamente comprovado no lançamento,
de forma clara e precisa, o evidente intuito de fraude, sendo correta a aplicação
da multa no percentual de 150%.
INTIMAÇÕES. ENCAMINHAMENTO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO
SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida a endereço
diverso do sujeito passivo, constante das bases cadastrais da Receita Federal,
como, por exemplo, ao endereço de seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001887/2008-37
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-20.715,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 369/380) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 4/25),
referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Em sua peça impugnatória de fls.l70/186, a contribuinte, por meio de seu
procurador nomeado pelo instrumento de fls. 187, contesta o lançamento efetuado,
quando, em apertada síntese, argumenta que: Da prestação dos serviços pela
profissional Valéria Siqueira: 1) O Relatório Fiscal de fls.07/21 e um “documento
genérico, utilizado em várias autuações, como é de conhecimento deste agente
julgador. Porém, em nenhum momento, PODE-SE OBSERVAR IMPUTAÇÕES DA
REFERIDA PROFISSIONAL SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
AOS DEPENDENTES DA 1MPUGNANTE”; 2) “Os recibos do ano de 2004, a
Declaração datada de 08/05/2008 e os extratos, todos em anexo, mostram com clareza
e tranquilidade que a referida profissional pode ter causado prejuízo à União, NO
ENTANTO EM OUTROS CASOS, NÃO NESTE`”; 3) O Fisco se utilizou de critério
inconstitucional para lavrar o Auto de Infração, haja vista que “mesmo sendo afirmado
pela Sra. Valéria Siqueira que alguns recibos são reais, tratou de glosar todos, dentre
eles os da impugnante”; 4) Os extratos bancários são “prova de que sempre houveram
saques e emissão de cheques, sem valores exatos, em valores diferentes e que sobraria
recurso que seria usado para quitação não só desta profissional mas de todos as outras
obrigações”; Da prestação dos serviços pelos demais profissionais: 5) “Junta-se
neste ato os recibos, declarações explicativas de cada procedimento e extratos
bancários que provam a existência de recurso e os saques e emissões de cheques nas
datas dos recibos ou próximo a tais datas”; 6) “Não existe nenhum depoimento dos
demais envolvidos, de que não receberam o valor pago e comprovado pelos recibos, o
que fere o Principio da Legalidade que rege todos os atos da Administração Pública,
mormente em matéria tributária”; Dos dispositivos legais sobre despesas médicas: 7)
Á emissão de recibos pelo profissional liberal é plenamente aceitável na legislação
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

tributária que rege a matéria e “somente na falta de apresentação do recibo é que
deveria exigir outras provas de pagamento”; Dos recibos: 8) Os recibos são
documentos idôneos para comprovar` as despesas médicas e a autoridade fiscal
“somente pode não aceitar o recibo médico, preenchido conforme recomendações
legais, se restar comprovado que o mesmo é inidôneo, através de provas inequívocas
deste fato”; 9) Os motivos da não-aceitação dos recibos pela autoridade fiscal não
foram fundamentados no Auto de Infração, pelo que a Fazenda Nacional feriu o
princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e legalidade; Da possibilidade
de anulação do lançamento: 10) “No caso em comento, pode ser observado que a
Fazenda Nacional deixou de apreciar demonstrativos relacionados à matéria em
discussão, razão pela qual deverá ser cancelado o Al ora combatido”; Da possível
dúvida da receita: 11) Para a exigência do tributo é necessário que se comprove de
forma segura a ocorrência do fato gerador e “havendo dúvida sobre a exatidão dos
elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força
do disposto no arl.112 do CTN”, Da cobrança indevida da multa de ofício: 12) O
agravamento da multa só se justifica quando presente o evidente intuito de fraude,
caracterizado pelo dolo específico, resultante da intenção criminosa e da vontade de
obter o resultado da ação ou omissão delituosa, descrito na Lei n° 4.502/64; I3)
“Indevido o lançamento aqui combatido e, sobretudo, não tendo sido observado as
condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, indevida a multa de ofício
cobrada”; Dos princípios constitucionais: 14) A autoridade revisora infringiu 0
Principio da Legalidade e o Princípio da Eficiência, os quais “deveria ter seguido em
meu caso e não seguiu ; Da conclusão: 15) Enfim, tendo sido demonstrado que os
pagamentos efetuados com saúde têm previsão legal e que atendi os requisitos da lei,
para efeito de dedução na declaração do meu imposto de renda, impõe-se a
procedência da presente impugnação, cancelando-se a glosa promovida indevidamente
pela União”.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Insurge-se a autuada contra as glosas efetuadas pela Fiscalização, na dedução
pleiteada a título de “despesas médicas” em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2004 Original, cópia apensada às fls.l58/160, dos pagamentos referentes ao
médico Dr. Joseph Antônio Freire (R$ 6.000,00) e ao dentista Dr. Sérgio Receputi
Gouvêa (R$ 6.000,00) e, em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005 Retificadora,
cópia apensada às fls.l62/ 164, dos pagamentos referentes à fonoaudióloga Dra.
Valéria Siqueira (R$ 4.600,00), a psicóloga Dra. Simone Aparecida Santana (R$
2.000,00), ao terapeuta Dr. Luiz Fernando do Carmo Godinho (R$ 3.000,00) e ao
cirurgião-dentista Dr. Vincenzo Francisco Menta (R$ 6. 000,00).
A contribuinte não contestou a glosa do pagamento efetuado, no ano-calendário
de 2004, ao veterinário Dr. Rogério Santos de Siqueira (R$ 4.000,00).
(...)
A autoridade revisora, ao justificar no Relatório Fiscal de flS.08/21 3 glosa
efetuada, afirma que, intimada pelo Fisco a apresentar as devidas comprovações dos
efetivos pagamentos e das realizações dos serviços supostamente prestados pelos
respectivos profissionais, a fiscalizada não logrou comprovar a efetividade da
prestação dos serviços, nem a efetividade da entrega dos recursos que teriam sido
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

despendidos para pagamento de tais serviços, se limitando a dizer que todos os
pagamentos das despesas médicas sob suspeição foram feitos em espécie.
Em sua peça contestatória, a interessada afirma que trouxe ao presente processo,
para apreciação da autoridade lançadora, “recibos e declarações explicativas de cada
procedimento”, emitidos pelos profissionais liberais retro mencionados, e também
“extratos bancários que provam a existência de recurso e os saques e emissões de
cheques nas datas dos recibos ou próximo a tais datas”, ressaltando que a emissão de
recibos pelos profissionais liberais é plenamente aceitável na legislação tributária que
rege a matéria e “somente na falta de apresentação do recibo é que deveria exigir
outras provas de pagamento”.
Conforme Termos de Solicitação de Esclarecimentos de fls.89 e fls. l16/117, a
contribuinte foi intimada pelo Fisco a comprovar a efetividade da prestação dos
serviços relativos aos recibos em comento, bem como a efetividade da entrega dos
recursos para esse mesmo fim despendidos.
Em princípio, admite-se, sim, como prova de pagamento os recibos emitidos
por profissionais liberais, desde que em consonância com as disposições contidas nos
incisos II e III do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Entretanto, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à efetividade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
A garantia constitucional firmada no artigo 5°, inciso II, da Carta Magna,
atinente à legalidade, não exime a contribuinte de apresentar prova do efetivo
pagamento, em face do citado artigo 73 do RIR/1999 vigente, cuja base legal está
assentada no artigo ll, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.844/ 1943, porquanto a situação em
concreto colocou em xeque os recibos emitidos pelos indigitados profissionais
liberais.
(...)
Quanto aos extratos bancários de fls.227/355, apresentados pela contribuinte,
não se vislumbra nos lançamentos neles efetuados a necessária correlação de datas e
valores com os recibos questionados pelo Fisco, nem foi apresentado nenhum
demonstrativo nesse sentido pela autuada. A simples alegação de disponibilidade
econômico-financeira para efetuar os pagamentos, essa não socorre a impugnante pois
a situação sob exame não trata de “variação patrimonial a descoberto”, para o qual se
utiliza o método de confronto disponibilidades/aplicações, isto e', quando se considera
para o período investigado todas as disponibilidades e todos os gastos efetuados pelo
sujeito passivo, entre os quais pode-se citar: rendimentos do trabalho, rendimentos de
aluguel, aplicações financeiras, investimentos em previdência privada, despesas
médicas, despesas com instrução, condomínio, água, luz, aquisições de bens
patrimoniais, etc..
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

(...)
Portanto, a autuada, na fase impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar
o efetivo pagamento das despesas questionadas pelo Fisco, não acostando aos autos
quaisquer documentos e/ou provas adicionais que robustecessem as informações
expressas nos recibos já analisados pela Fiscalização e no Quadro 07 - Pagamentos e
Doações Efetuados - de suas declarações de rendimentos.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este titulo e a tributação dos valores
correspondentes.
(...)
Causa naturalmente espécie a afirmativa da contribuinte de que a quitação de
valores mensais tão expressivos tenham sido sempre efetuados em moeda corrente e,
mais, que a contribuinte não seja sequer capaz de informar a origem do numerário,
querendo fazer crer que importâncias financeiramente significativas, em se tratando de
uma pessoa física, circularam à margem do sistema bancário.
(...)
A constatação pelo fiscal autuante de infração à legislação tributária cometida
pela interessada ensejou o lançamento ora questionado, inclusive com a aplicação da
multa de oficio majorada para 150% (cento e cinquenta por cento) prevista no artigo
44, inciso 11, da Lei n” 9.430 de 27.12.1996, abaixo transcrito na nova redação dada
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488 de 15.06.2007.
(...)
Conforme expresso no Relatório Fiscal de fls.08/21, pela autoridade lançadora,
sobre a parcela do imposto de renda incidente sobre a glosa das despesas médicas
referentes à profissional liberal Valéria Siqueira foi aplicada a multa de oficio
majorada para 150% (cento e cinquenta por cento) “tendo em vista tratar-se, em tese e
nos termos do artigo 72 da Lei n” 4502 de 30 de novembro de 1964, de um evidente
intuito de prática fraudulenta contra a ordem tributária”
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 386/402), a recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 27.600,00
Preliminar
Nulidade
Embora não tenha dedicado um tópico específico para arguir tal questão, em
diversas passagens, a seguir colacionadas, a recorrente sugere a incidência de nulidade sobre a
presente autuação, por entender que houve omissão e/ou ofensa aos princípios da legalidade, do
contraditório e da ampla defesa:
...Na Decisão em questão toda a fundamentação levada à apreciação na
Impugnação não foi sequer aventada, pelo que omitiu a fazenda quanto aos julgados
apresentados e sobretudo deixou de fundamentar a não aceitação dos argumentos da
Recorrente...
...O relatório fiscal, omitindo tal fato, mas já tendo este procurador
conhecimento dos fatos, deverá ser anulado, pois nele deveria ser considerado fatos
reais inerentes â impugnada...
...ao final do item 4.2 d) a Fazenda dá provas legítimas de que utiliza de critério
INCONSTITUCIONAL para lavrar seus AI, pois diz...
...Outra INCONSTITUCIONALIDADE é o fato de que mesmo sendo
afirmado pela Sra. Valéria que alguns recibos são reais, tratou de glosar todos, dentre
eles o Impugnante...
...o fecho do AI aqui Recorrido, não merece respaldo por não refletir a
verdade real e fere o Princípio da Legalidade que rege todos os atos da
Administração Pública devendo por ser acolhida a presente Recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado...
...Simplesmente não foram aceitos e os motivos da não aceitação não foi
fundamentada no AI, pelo que FERIU A FAZENDA O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
LEGALIDADE, furtando-se da PREVISÃO LEGAL QUE TODO ATO EMANADO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE SER FUNDAMENTADO...
...No caso em comento, o que pode ser observado é que a Fazenda deixou de
apreciar demonstrativos relacionados ã matéria em discussão, razão pela qual deverá
ser cancelado o AI ora combatido...
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De uma análise crítica ao auto de infração (e-fls. 4/25), não vislumbro a incidência
das hipóteses acima, no mesmo.
Noutro giro, verificamos, ainda, que o presente auto de infração contém todos os
itens considerados obrigatórios pelo artigo 10o do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da mesma forma, entendo que o procedimento administrativo praticado se ateve
as normais legais vigentes, portanto sem ofensas ao princípio da legalidade.
Com relação aos princípios do contraditório e ampla defesa, lembramos, ainda,
que, conforme previsto no artigo 14 do PAF, é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A partir dela é que o interessado deve formalizar por escrito a sua reclamação,
bem como, instruí-la com provas e documentos de seu fundamento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No corrente caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o
contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos
os fundamentos do auto de infração, restando comprovado o seu pleno exercício ao contraditório
e da ampla defesa.
Faz referência a ocorrência de inconstitucionalidade, porém de maneira totalmente
genérica. Em que pese este fato, de qualquer forma o CARF, em relação a esta matéria, possui a
Súmula no 2, in verbis:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente, ainda, de forma insistente, assevera que tanto o lançamento quanto a
decisão de piso não foram devidamente fundamentadas, não apreciando as suas argumentações
de defesa, bem como desprezou os documentos por ela apresentados.
Diferentemente do relatado pela interessada, observo que a autuação possui
extenso relatório fiscal (e-fls. 10/24) bem fundamentado e com a devida motivação para a
autuação. Da mesma forma, o acórdão guerreado, aborda todos os pontos suscitados pela peça
impugnatória e também está devidamente fundamentado e motivado, sendo visível que ambos os
documentos analisaram os documentos apresentados na lide.
Por todo o exposto, considero improcedentes as alegações da recorrente quanto
a uma possível nulidade do lançamento.
Mérito
Da prestação dos serviços pela profissional Valéria Siqueira – Fonoaudióloga
A recorrente, em síntese, advoga que os recibos apresentados são idôneos e foram
corroborados por declaração da profissional e extratos bancários, que demonstrariam claramente
à efetivação dos serviços. Afirma que a fazenda não pode generalizar questões particulares, não
podendo autuar todos que foram atendidos pela profissional, sob o argumento de que a mesma
emitiu mais recibos do que deveria. Rechaça o argumento de que a profissional não sabe os
nomes de seus clientes, com a apresentação dos recibos e declaração nos autos. Assevera que a
Receita não pode afirmar quais dos autuados foram realmente tratados pela referida profissional
e que a manutenção de fichas de acompanhamento de clientes não é obrigatoriedade de nenhum
profissional.
Da prestação dos serviços pelo demais profissionais
Resumidamente, afirma que o caso deste profissionais é diferente do anterior, vez
que foram juntados recibos, declarações explicativas de cada procedimento e extratos bancários,
ficando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos, não restando dúvida quanto a isso,
não existindo nenhum depoimento dos demais profissionais de que não receberam o valor pago
comprovado pelo recibos. Entende que para que fossem glosadas tais despesas, deveria ter sido
olvido os demais profissionais que ratificariam a realização dos procedimentos.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.
A presente ação fiscal teve origem ... MPF ...emitido em nome da profissional
liberal - fonoaudióloga - Valéria Siqueira, inscrita no CPF sob o número 674.197.206-
49...
...se insere no contexto da operação de fiscalização da Receita Federal
denominada “Profissionais Liberais”, que tem por objetivo o “combate” ao uso de
recibos “médicos” indevidos e, às vezes, fraudulentos,...
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

...formamos convicção de que os recibos emitidos por esta fonoaudióloga não
tinham a exata correspondência com os respectivos serviços prestados,...
...Intimadas...
a
apresentar
os
comprovantes
dos
pagamentos...que
evidenciassem a efetividade da realização das despesas médicas com a profissional...
as mais de 70 pessoas ... afirmaram (praticamente todas), ... que teriam feito o
pagamento em dinheiro...
...o(a) fiscalizado(a) foi intimado(a) a comprovar por meio de documentos
hábeis e idôneos todos os pagamentos declarados como feitos a profissionais liberais
nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, bem como a efetividade da entrega dos
recursos despendidos com a fonoaudióloga Valéria Siqueira, .... Em resposta, o(a)
fiscalizado(a) restringiu- se a apresentar os recibos, não dispensando nenhuma
informação a respeito da prestação do serviço e de como o quitou...
...novo Termo ...solicitando deste(a) a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços relativos aos recibos abaixo especificados por beneficiário, ...
mediante a apresentação de fichas ou laudos médicos ou hospitalares ou
odontológicos ou assemelhados e/ou outro meio de prova disponível (que
evidenciasse o recebimento do serviço), bem como a efetividade da entrega dos
recursos ..., por exemplo, a apresentação de cópias de cheques ou de saques ou de
transferências ou de depósitos bancários, coincidentes em datas e valores, como
provas dos respectivos desembolsos.
...O(A) fiscalizado(a) ... Não logrou comprovar a efetividade da prestação dos
serviços. nem a efetividade da entrega dos recursos ...se limitando, quando muito, a
dizer que os pagamentos foi feito em “espécie”.
Como se pode ver o procedimento fiscal sob questionamento foi deflagrado a fim
de combater o uso irregular de recibos médicos, utilizados por um conjunto de contribuintes,
cujo rol faz parte a recorrente, emitidos pela profissional Valéria Siqueira, sobre os quais pairam
sérias dúvidas quanto ao correspondente serviço médico efetivamente prestado.
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
A recorrente apresentou documentos no intuito de comprovar a regularidade da
prestação dos serviços médicos, quais sejam: i) recibos/laudos/declarações dos prestadores dos
serviços médicos (e-fls. 194/210 e 361/367) ; e ii). extratos bancários (e-fls. 232/360).
Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos, declarações e
laudos emitidos pelos profissionais, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Quanto aos extratos, não vejo possibilidade de vincular os saques neles existentes
ao efetivo pagamento das consultas, pois não há correlação entre datas e valores entre saques e
recibos, fato este já identificado pelo julgamento de piso. Por outro lado, tais extratos
demonstram que cheques eram usados de forma rotineira pela interessada e chama a atenção não
ter utilizado este meio de pagamento sequer uma vez durante todo o período do tratamento com
nenhum dos profissionais arrolados.
Em nenhum dos casos a recorrente apresentou qualquer outro elemento que
pudesse dar convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços, por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

Ao contrário, chega a afirmar que “nenhum profissional está obrigado a ter em
seu consultório fichas de atendimento a clientes” Argumentação por assim dizer um tanto
“estranha”, pois é notório que trata-se de procedimento de controle básico necessário a qualquer
profissional da área médica.
Somente para demonstrar como tal argumentação é descabida, cito como exemplo
o constante do código de ética do Conselho Federal de Fonoaudiologia, abaixo transcrito:
Art. 3o A não observância dos deveres descritos neste Código de Ética constitui
infração.
(...)
Art. 10.Constituem deveres do fonoaudiólogo na relação com o cliente:
I – registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos,
assim como faltas justificadas ou não, e desistência; (grifo nosso)
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante do
termo de verificação fiscal considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos com aqueles profissionais, e, neste caso,
mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de
piso.
Da cobrança indevida de multa de ofício
A interessada entende que a multa aplicada é indevida, pois a declaração foi
entregue antes do início da ação fiscal e mesmo sendo o caso de declaração inexata, por si só não
autoriza o agravamento da multa, que somente se justificaria quando presente o evidente intuito
de fraude.
Pela análise dos autos, bem como da respectiva Representação Fiscal para Fins
Penais, consubstanciada no processo 10640.001888/2008-81, entendo que ficou devidamente
caracterizado, pela autoridade lançadora, o evidente intuito de fraude sendo acertada a aplicação
da multa qualificada, em relação aos recibos emitidos pela fonoaudióloga Valéria Siqueira,
considerados inidôneos, conforme preceituado pela legislação de regência.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (grifo nosso)
Pelo exposto, mantenho a multa aplicada no patamar de 150%.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-001.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001887/2008-37

Finalmente quanto à solicitação de encaminhamento de intimações para o
endereço de seu representante legal, informamos que tal fato não é possível, conforme formulado
pela Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital